Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo interno – Agravo de instrumento - Deserção
1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro.
2. O recorrente limitou-se a juntar o comprovante do preparo realizado no prazo recursal, alegando que, por equívoco, deixou de apresentá-lo quando da interposição.
3. Posto que tempestivo o preparo, a sua tardia comprovação não atende à exigência legal. O motivo invocado não configura justo impedimento para que se releve a pena de deserção do apelo.
4. Agravo interno desprovido.